Tribunal: TJES
Processo: 5000719-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Competência Tributária; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TAXA DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Claro S.A., para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) e da Taxa de Alvará de Funcionamento, incidentes sobre Estações de Rádio Base (ERB), reconhecendo a incompetência do Município para instituí-las, por invadirem a competência privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vila Velha possui competência para instituir e cobrar taxas de fiscalização referentes à instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB); (ii) estabelecer se a cobrança das referidas taxas configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 919 e 1.235, fixou o entendimento de que é inconstitucional a instituição, por Municípios, de taxas que incidam sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, por se tratar de matéria afeta à competência privativa da União, nos termos do inciso IV do art. 22 da CRFB.

Ainda que os Municípios possam fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, a cobrança de taxas com base em normas que não guardam correlação com essa finalidade, mas sim com o funcionamento das estações de telecomunicação, é vedada, como demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa e nos autos de infração.

As Leis Municipais nº 5.406/2013 e nº 3.375/1997, que embasam a cobrança, tratam de exigências relativas ao funcionamento de estabelecimentos e não da fiscalização urbanística do uso do solo, o que evidencia o desvio de finalidade e a inconstitucionalidade da exação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxas municipais incidentes sobre o funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB) configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

É inconstitucional a instituição, por Municípios, de taxas cujo fato gerador se relaciona ao funcionamento de ERBs, ainda que sob o pretexto de fiscalização de normas de postura ou alvará de funcionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso XI do art. 21, e inciso IV do art. 22; Lei Municipal nº 5.406/2013, art. 46; Lei Municipal nº 3.375/1997, arts. 221 a 224.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022; STF, ARE 1.370.232/RG (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.09.2022; TJES, AI 5001168-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o Município instituir e cobrar “
Taxa de Verificação de Normas de Posturas – TVNP
” e “
Taxa de Alvar
á
de Funcionamento
” sobre a instalação e o funcionamento de Estações de Rádio Base, com fundamento em normas de uso e ocupação do solo e em posturas municipais, em face do que dispõe o inciso IV do art. 22 Constituição Federal, que reserva à União a competência para legislar sobre telecomunicações.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de restringir a atuação normativa e fiscalizatória dos Municípios sobre atividades típicas de telecomunicações, especialmente no que tange à imposição de taxas.

No julgamento do
Tema 1.235
, o Excelso Pretório sedimentou a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que tratava de instalações de rádio base: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”.

Ao apreciar o
Tema 919
de repercussão geral, fixou tese no sentido de que “
a
instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”.

Consignou ainda que “
podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
”, conforme se extrai da ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1.
As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3.
Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5.
Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

In casu
,
a cobrança impugnada está lastreada em CDA’s cujos elementos não evidenciam relação com a fiscalização do uso do solo urbano
ou proteção ambiental
, mas com
as condições de
funcionamento das estações de telecomunicação
e
a imposição da
respectiva taxa
.

É o que se denota dos autos de infração (ID 12315700), que apontaram a violação ao art. 46 da Lei Municipal nº 5.406/2013 e aos arts. 221 a 224 da Lei Municipal nº 3.375/1997, a saber:

Lei Municipal nº 5.406/2013

Art. 46. Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, a fim de se verificar a manutenção das condições que possibilitarem o licenciamento, bem como o cumprimento das obrigações tributárias.

Parágrafo único. O Fiscal de Posturas terá acesso aos documentos do estabelecimento a fim de desempenhar perfeitamente suas atribuições funcionais no exercício do Poder de Polícia Municipal.

Lei Municip
al
nº 3.375/1997

Art. 221 A taxa de licença para instalação e autorização anual para funcionamento é devida pelas pessoas tísicas ou jurídicas já licenciadas, ou a partir do mês em que entrar em funcionamento, no caso de estabelecimento novo.

Art. 222 Nenhum estabelecimento sujeito ao licenciamento poderá instalar-se, iniciar, ou continuar suas atividades no Município sem o pagamento da taxa devida.

Art. 223 O pagamento da taxa poderá ser efetuado antecipadamente ou em parcelas, de acordo com o que dispuser o regulamento.

Parágrafo Único. O recolhimento da taxa a que se refere este artigo fora do prazo estabelecido sujeita, nos primeiros 15 (quinze) dias de atraso, ao contribuinte, a multa de mora de 2,0% (dois por cento) e após, a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da taxa reajustada, na forma da lei.

Art. 224 O não cumprimento do disposto no artigo anterior implicará na interdição do estabelecimento mediante ato da autoridade competente.

§ 1º Ocorrerá também a interdição quando for cassado o alvará de licença em conseqüência dos seguintes casos:

I - quando a atividade desenvolvida no estabelecimento não for a mesma para a qual for licenciada, tornando-se assim inconveniente a sua permanência;

II - em virtude de determinação de autoridade federal ou estadual;

III - em razão de mandato judicial determinando a interdição; e

IV - quando não possuir as condições mínimas de higiene e de segurança para o seu funcionamento.

§ 2º Em qualquer dos casos previstos no parágrafo anterior não estará o contribuinte eximido do pagamento da taxa e multas devidas.

Sob esse prisma,
resta inequívoco que o exercício de competência para instituir
taxa
de funcionamento é vedado aos entes municipais, por
se
tratar de matéria reservada à União
.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte,
inclusive deste órgão colegiado
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma,
não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.
3. Recurso conhecido e provido.
(Data:
03/Jun/2024
Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
Número: 5001168-16.2024.8.08.0000 Magistrado:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal))

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária para declarar a nulidade de autos de infração e das multas aplicadas pelo Município em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido, caracterizando julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se a exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERBs por parte do Município de Vila Velha configura invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado de primeiro grau não decidiu extra petita, pois fundamentou a sentença com base na legislação aplicável sem extrapolar os limites do pedido, em conformidade com o entendimento do STJ no sentido de que a menção a fundamentos distintos da causa de pedir não configura julgamento fora dos limites da lide.
A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral. A cobrança de taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas pelas municipalidades, mesmo sob o argumento de regulamentação urbanística, configura invasão da competência da União e é ilegítima, conforme precedentes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento não configura extra petita quando o magistrado fundamenta a decisão com base na legislação aplicável, sem extrapolar os limites do pedido.
A exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. A cobrança de taxas municipais sobre ERBs, ainda que sob pretexto de fiscalização urbanística, é inconstitucional por afrontar a competência privativa da União.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei Municipal nº 5.235/2011, arts. 7º, LXVIII, e 9º, II. Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.370.232/RG (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2022; STF, RE 776594 (Tema 919); STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/04/2024; STJ, RMS 60.400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06/06/2023; TJES, AI 5001168-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível 5000750-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10/05/2024; TJES, Apelação Cível 5000756-48.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024.
(Data: 31/Mar/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005984-04.2022.8.08.0035 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Ambiental)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/05/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.